Tribunal: STF
Processo: RE 1553032
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.    



    Trata-se de recurso extraordinário, fundamentado na alínea “a” do permissivo constitucional, interposto contra acórdão com a seguinte ementa (e-doc n° 89):     



    TRIBUTÁRIO. EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO DA CSLL E DO IRPJ DOS VALORES PAGOS AOS ADMINISTRADORES DE EMPRESA A TÍTULO DE PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS/RESULTADOS, AUXÍLIO COMBUSTÍVEL, PLANO DE SAÚDE E PREVIDÊNCIA PRIVADA. IMPOSSIBILIDADE. 1. As participações nos lucros e resultados do exercício empresarial não se inserem na categoria de despesas e, muito menos, na categoria de despesas operacionais, de modo que não podem ser abatidas da base de cálculo do IRPJ e da CSLL. 2. Tratando-se o auxílio-combustível de um benefício remuneratório indireto, segundo o artigo 137, da Instrução Normativa RFB nº 1.700, de 14 de março de 2017, tal parcela poderia ser dedutível na apuração do lucro real e do resultado ajustado desde que paga a beneficiários identificados e individualizados. Hipótese que não ocorre no presente caso. 3. Consoante critérios estabelecidos nos artigos 134 e 135 da Instrução Normativa RFB nº 1.700/2017, é possível abater da base de cálculo do IRPJ e da CSLL os valores pagos a título de previdência complementar e plano de saúde aos administradores da empresa, desde que os benefícios sejam oferecidos indistintamente aos empregados e dirigentes. Hipótese que não ocorre no presente caso. 4. A legislação fiscal somente permite que o montante do lucro real seja reduzido por despesas que efetivamente guardem relação com as finalidades essenciais da pessoa jurídica, impedindo que gastos estranhos aos fins empresariais influencie o montante do tributo devido aos cofres públicos.



    No recurso extraordinário (e-doc n° 101), a parte recorrente alega violação ao art. 195 da Constituição Federal.



    Aduz a inconstitucionalidade das indedutibilidades dos valores pagos a título de gratificações e participações no resultado aos dirigentes/administradores relativamente à CSLL e IRPJ.



    Requer o direito de excluir da base de cálculo da CSLL e IRPJ os valores pagos a seus administradores a título de participação nos lucros/resultados, auxílio combustível, plano de saúde e previdência privada.



    Foram apresentadas contrarrazões (e-doc n° 111).  



    Decido.      



    A irresignação não merece prosperar 



    O Tribunal de Origem, interpretando a legislação infraconstitucional e o conjunto fático-probatório constante dos autos, concluiu que não poderia a ora recorrente deduzir da base de cálculo do IRPJ e da CSLL os valores por ela pagos aos seus administradores a título de participação nos lucros/resultados, auxílio combustível, plano de saúde e previdência privada. Por ser esclarecedor, transcrevo trecho do voto condutor (e-doc n° 89):



    ‘’1. Exclusão da base de cálculo do IRPJ e da CSLL dos valores pagos a administradores a título de participação nos lucros/resultados 



    As participações nos lucros e resultados do exercício empresarial não se inserem na categoria de despesas e, muito menos, na categoria de despesas operacionais, de modo que não podem ser abatidas da base de cálculo do IRPJ e da CSLL.



    (...)



    2. Exclusão da base de cálculo do IRPJ e da CSLL dos valores pagos a administradores a título de auxílio-combustível



    O artigo 299 do Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto 3.000, de 26 de março de 1999 (RIR/99) estabelece que as despesas operacionais são dedutíveis desde que as despesas cumpram cumulativamente os seguintes requisitos: (i) necessárias à atividade da empresa e à manutenção da fonte produtora; (ii) pagas ou incorridas para a realização das transações ou operações exigidas pela atividade da empresa; e (iii) usuais ou normais no tipo de transações, operações ou atividades da empresa. Diz a norma: 



    Art. 299. São operacionais as despesas não computadas nos custos, necessárias à atividade da empresa e à manutenção da respectiva fonte produtora (Lei nº 4.506, de 1964, art. 47 ). § 1º São necessárias as despesas pagas ou incorridas para a realização das transações ou operações exigidas pela atividade da empresa (Lei nº 4.506, de 1964, art. 47, § 1º ). 



    § 2º As despesas operacionais admitidas são as usuais ou normais no tipo de transações, operações ou atividades da empresa (Lei nº 4.506, de 1964, art. 47, § 2º ). (grifei) 



    § 3º O disposto neste artigo aplica-se também às gratificações pagas aos empregados, seja qual for a designação que tiverem. 



    Como bem pontuou o magistrado na sentença, o auxílio-combustível não se trata de um gasto intrinsecamente necessário à execução das atividades da pessoa jurídica, visto tratar-se de um benefício facultativo. As atividades empresariais se desenvolveriam, ainda que não houvesse o pagamento a título de tal rubrica. Trata-se, na verdade, de um ‘benefício indireto’, não compulsório, se tratando de contribuição cujo abatimento da base de cálculo do IRPJ e da CSLL seria vedado, à primeira vista, em razão do dispositivo legal acima transcrito. 



    Portanto, deve ser igualmente mantida a sentença no ponto. 



    3. Exclusão da base de cálculo do IRPJ e da CSLL dos valores pagos a administradores a título de previdência complementar e plano de saúde 



    Nesse ponto, o magistrado de origem também analisou com critério e acerto a questão suscitada, nos seguintes termos: - Da previdência complementar e plano de saúde 



    No ponto, insta transcrever o disposto nos artigos 134 e 135 da Instrução Normativa RFB nº 1.700/2017:



    (...)



    Nota-se, portanto, que atendidos aos critérios expostos nas citadas normas, é possível abater da base de cálculo do IRPJ e da CSLL os valores pagos a título de previdência complementar e plano de saúde aos administradores da empresa, desde que os benefícios sejam oferecidos indistintamente aos empregados e dirigentes. Ocorre que, também no ponto, não há documentação que demonstre o preenchimento das condições para caracterizar tais parcelas como dedutíveis. Assim, não há como enquadrar, com base na prova documental juntada, as rubricas ora analisadas como sendo dedutíveis, devendo ser denegada a segurança também quanto a elas. 



    Por fim, saliento que a legislação fiscal somente permite que o montante do lucro real seja reduzido por despesas que efetivamente guardem relação com as finalidades essenciais da pessoa jurídica, impedindo que gastos estranhos aos fins empresariais influencie o montante do tributo devido aos cofres públicos.” (grifos nossos)



    Como se nota, para superar a compreensão do Tribunal de Origem e acolher a pretensão recursal, seria necessário o reexame do caso à luz da legislação infraconstitucional pertinente e do conjunto fático-probatório constante dos autos. Eventual ofensa ao texto constitucional seria, caso ocorresse, meramente reflexa ou indireta, o que é insuficiente para ampara o recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 279 da Corte. Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. PROCESSUAL CIVIL. NÃO SUBSTITUIÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. 2. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL. COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. O não provimento do recurso especial pelo Superior Tribunal de Justiça não substitui o acórdão proferido pelo Tribunal de origem, conforme dispõe o art. 512 do Código de Processo Civil. Precedentes. 2. Tributário. Imposto de Renda de Pessoa Jurídica e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido. Comprovação dos requisitos exigidos para que empresa prestadora de serviços hospitalares tenha a redução da base de cálculo do imposto. Impossibilidade de reexame de provas (Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal) e da análise da legislação infraconstitucional” (RE nº 600.123/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 23/10/09). 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. CSLL. Incidência. Base de cálculo. Dedução. Juros sobre capital próprio. Lei nº 9.249/95 (art. 9º, § 10). Controvérsia infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da causa à luz da legislação infraconstitucional. A afronta ao texto constitucional seria, se ocorresse, reflexa ou indireta. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC)” (ARE nº 1.259.243/SP-AgR, Tribunal Pleno, de minha relatoria (Presidente), DJe de 29/6/20).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.  



    Sem condenação em honorários, nos termos da Súmula nº 512/STF. 



    Publique-se.



    Brasília, 5 de junho de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente